Tribunal: TJMT
Processo: 1006845-43.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006845-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Provas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MARILU MORO BUSNELLO - CPF: 015.641.868-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAMAR FATIMA PARMEGGIANI PESTANA MARQUES GOMES - CPF: 434.307.590-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANÁLISE E HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL DE SALDO RESIDUAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE. COISA JULGADA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL PENDENTE. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME E SUSPENSÃO DO DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a cessar descontos realizados diretamente em conta corrente pelo banco credor. O agravante ajuizou ação de homologação de laudo pericial para apuração de saldo residual de contrato bancário, em observância à coisa julgada formada em ação anulatória anterior que limitou a incidência de encargos moratórios até 27/08/2019, determinando, após essa data, apenas correção monetária pelo INPC. Alega que a instituição financeira, desconsiderando o título judicial, passou a realizar descontos múltiplos e diários em sua conta corrente no início de 2026, comprometendo sua subsistência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os descontos realizados diretamente em conta corrente pelo banco credor, enquanto pende de homologação judicial o cálculo do saldo residual e em aparente desconformidade com sentença transitada em julgado anterior, configuram exercício arbitrário das próprias razões que justifica a concessão de tutela de urgência; (ii) aferir se a discussão judicial fundamentada sobre o quantum debeatur autoriza a abstenção de negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

3. A existência de sentença transitada em julgado que estabeleceu parâmetros rígidos para a evolução da dívida, limitando encargos moratórios e determinando aplicação exclusiva de correção monetária pelo INPC após data específica, confere ao agravante probabilidade do direito quanto à ilegalidade dos descontos realizados unilateralmente pelo banco em desconformidade com o título judicial.

4. A apropriação direta de valores depositados em conta bancária para satisfação de crédito cuja liquidez e exigibilidade encontram-se sub judice, ou que desafiam parâmetros fixados em sentença anterior, configura exercício arbitrário das próprias razões que viola o devido processo legal e o contraditório, não podendo a instituição financeira promover autotutela de seus créditos à revelia do controle jurisdicional.

5. O perigo de dano manifesta-se na natureza dos bens atingidos, uma vez que os descontos sucessivos, múltiplos e de monta considerável, realizados em curtos intervalos, são capazes de exaurir a disponibilidade financeira do agravante e comprometer sua subsistência, configurando risco de dano grave e de difícil reparação.

6. A discussão judicial fundamentada sobre a dívida, amparada em laudo pericial que observa os comandos do título judicial exequendo e demonstra divergência substancial em relação aos valores perseguidos pela instituição financeira, autoriza a abstenção de negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até que se defina, com segurança e sob o crivo do contraditório, o valor remanescente efetivamente devido.

7. A fixação de multa cominatória no valor de quinhentos reais por dia, limitada ao teto de quinze mil reais, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do agravado e a necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, sem que tal medida se revista de irreversibilidade prejudicial à instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A realização de descontos bancários diretos em conta corrente do devedor quando há sentença transitada em julgado que estabeleceu parâmetros específicos para a evolução da dívida e pende de homologação judicial o cálculo do saldo residual, justifica a concessão de tutela de urgência para cessar tais descontos, até a homologação definitiva do laudo pericial referente ao saldo remanescente devido."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 330, § 3º, e 537; CC/2002, art. 345.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; TJMT, RAI nº 1007687-96.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 18/05/2022; TJMT, N.U 1020891-13.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 18/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por
ALMAR BUSNELLO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Análise e Homologação de Laudo Pericial de Saldo Residual de Contrato c/c Pedido Liminar de Tutela de Urgência n.º 1001697-25.2026.8.11.0041
, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a cessar os descontos em conta corrente, sob o fundamento de que seria indispensável a prévia manifestação da parte requerida para verificar a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, não sendo possível, de plano, aferir a veracidade dos fatos alegados ou a existência de situação emergencial que justificasse a medida.

O agravante sustenta, em síntese, que ajuizou a demanda de origem com o objetivo de homologar laudo pericial destinado à apuração do saldo devedor remanescente de contrato bancário, em observância à coisa julgada formada nos autos da ação anulatória anterior n.º 1027181-52.2020.8.11.0041.

Alega que a sentença transitada em julgado limitou a incidência de encargos moratórios até 27/08/2019, determinando que, após essa data, incidisse apenas correção monetária pelo INPC.

Afirma que, a despeito do título judicial, a instituição financeira passou a realizar descontos diários e múltiplos diretamente em sua conta corrente no início de 2026, com base em cálculos unilaterais que teriam desconsiderado a decisão judicial anterior. Argumenta que tais descontos configuram exercício arbitrário das próprias razões e comprometem sua subsistência, caracterizando perigo de dano grave.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de determinar que o banco agravado se abstenha imediatamente de realizar novos descontos em sua conta bancária, bem como de promover a inclusão de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, tornando definitiva a liminar pleiteada até a homologação final do laudo pericial.

Realizado o pagamento do preparo recursal no Id. 347046376.

A tutela de urgência recursal foi
deferida
por esta Relatoria no ID 347154883, determinando que o
Banco Bradesco
se abstivesse de realizar novos descontos na conta bancária do agravante e de incluir seu nome em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial.

O
BANCO BRADESCO S.A.

foi devidamente intimada de forma eletrônica (expedição em 05/03/2026, com ciência registrada pelo sistema em 06/03/2026 e 09/03/2026), contudo, o prazo legal transcorreu
in albis
, sem apresentação de contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por
ALMAR BUSNELLO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Análise e Homologação de Laudo Pericial de Saldo Residual de Contrato c/c Pedido Liminar de Tutela de Urgência n.º 1001697-25.2026.8.11.0041
, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.

O juízo de admissibilidade recursal foi exercido positivamente quando da apreciação do pedido liminar, momento em que se constatou a presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos, notadamente a tempestividade, o preparo e a adequação da via eleita, razão pela qual ratifico o conhecimento do recurso.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à legalidade dos descontos realizados diretamente na conta corrente do agravante pelo banco credor, supostamente em desconformidade com os parâmetros fixados em ação judicial anterior transitada em julgado.

Para que seja obstada a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, é necessário que estejam presentes, cumulativamente, três requisitos: a) que a ação tenha sido proposta; b) que haja efetivacontestação da dívida em juízo; e c) que seja depositada a parte incontroversa do débito ou prestada caução idônea, a critériodo magistrado.

Sobre o tema do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "ORIENTAÇÃO 4INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção" (REsp n. 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ- AgInt no AREsp: 1097957 BA 2017/0108334-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOSFERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4- QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)

No que tange à
probabilidade do direito
, os fatos comprovados nos autos indicam a existência de uma relação jurídica prévia e contenciosa entre as partes, consubstanciada nos autos da
ação anulatória nº 1027181-52.2020.8.11.0041.
Conforme documentado, houve prolação de sentença transitada em julgado que estabeleceu parâmetros rígidos para a evolução da dívida oriunda do contrato bancário nº 000876196-5, limitando a incidência de encargos moratórios até a data de 27/08/2019 e determinando, a partir de então, a aplicação exclusiva de correção monetária pelo INPC.

O agravante instruiu a demanda com
Laudo Pericial Contábil
n. 07/2025 (ID. 346971370 – págs. 56/88) que, embora produzido unilateralmente nesta fase, demonstra a observância estrita aos comandos do título judicial exequendo, apurando um saldo devedor que diverge substancialmente daquele que a instituição financeira aparenta perseguir através de descontos diretos. A conduta do
Banco Bradesco S.A.,
ao efetuar lançamentos a débito na conta corrente do consumidor sob a rubrica "Mora Financ. Imobiliário Prestação", sem a devida demonstração de conformidade com a coisa julgada material e enquanto pende de homologação o cálculo do saldo residual, reveste-se de aparente ilegalidade.

O ordenamento jurídico pátrio repudia o exercício arbitrário das próprias razões. A apropriação direta de valores depositados em conta bancária para a satisfação de crédito cuja liquidez e exigibilidade encontram-se
sub judice
, ou que desafiam parâmetros fixados em sentença anterior, configura prática abusiva que viola o devido processo legal e o contraditório. Não se pode admitir que a instituição financeira, valendo-se de sua superioridade tecnológica e do controle sobre os ativos do correntista, promova a autotutela de seus créditos à revelia do controle jurisdicional, especialmente quando há fundadas dúvidas sobre o
quantum
debeatur em razão de prévia decisão judicial.

Quanto ao
perigo de dano,
este exsurge da natureza dos bens atingidos. Os extratos bancários colacionados aos autos demonstram descontos sucessivos, múltiplos e de monta considerável (R$ 3.260,88), realizados em curtos intervalos de tempo, capazes de exaurir a disponibilidade financeira do agravante. A continuidade das subtrações patrimoniais, antes que se defina a exatidão do valor devido sob o crivo do
contraditório
, impõe ao recorrente privações que podem comprometer sua própria subsistência, configurando risco de dano grave e de difícil reparação.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica ao tutelar a dignidade do consumidor frente a descontos bancários, notadamente quando há discussão judicial plausível sobre o débito.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PAGAMENTO MANTIDO NO TEMPO E MODO CONTRATADOS (ART. 330, § 3º, DO CPC) –
ABSTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA
– DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando inexistente a recusa do credor, as parcelas deverão ser pagas no tempo e modo contratados, não cabendo falar em depósito judicial, de acordo com o § 3º do art. 330 do CPC.

Se há discussão judicial da dívida, ao menos por ora, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a abstenção e/ou retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda
(TJMT. RAI nº 1007687-96.2021.8.11.0000, Terceira Câmara De Direito Privado).

(N.U 1020891-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022). (grifo nosso)

Vale ressaltar que a medida não se reveste de irreversibilidade. Caso a instrução processual na origem demonstre que os cálculos do banco estão corretos e respeitam a coisa julgada, a instituição financeira dispõe de meios legais e executivos robustos para a satisfação de seu crédito.

No tocante à imposição de multa cominatória (
astreintes
), sua manutenção é medida imperativa para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. A decisão integrativa proferida em sede de aclaratórios reconheceu a necessidade de fixação de medida coercitiva, arbitramento multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Tal montante observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do agravado e a necessidade de inibir o descumprimento da ordem judicial.

Considerando os fatos apresentados, conclui-se que a decisão de primeiro grau merece reforma para confirmar a tutela de urgência deferida nesta instância, garantindo-se a suspensão dos descontos e a não negativação do nome do autor até que se defina, com segurança, o valor remanescente devido, em respeito à autoridade da coisa julgada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e
CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA
deferida liminarmente, determinando que o
BANCO BRADESCO S.A.
se abstenha, imediatamente, de realizar novos descontos na conta bancária do Agravante (Agência nº 2793, Conta nº 26572-1) a título de "Mora Financ. Imobiliário Prestação" ou rubricas similares referentes ao contrato objeto da lide, bem como se abstenha de incluir o nome do agravante,
ALMAR BUSNELLO,
nos órgãos de proteção ao crédito em relação a este saldo residual específico, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas a serem analisadas pelo juízo
a quo
em caso de persistência no descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026